Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE OFÍCIO À ANS. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 428/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. RESOLUÇÃO ANS 465/2021. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO PELO USUÁRO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA. PROCEDIMENTO NÃO INCLUSO NO ROL À ÉPOCA DA NEGATIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de expedição de ofício à ANS. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Está inserido em Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), pretendido pelo apelante, mas apenas para pacientes com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos entre outros requisitos, como o de alto risco cirúrgico, exigências estas demonstradas concretamente por laudos médicos juntados aos autos.
4. Dano moral. Resolução Normativa da ANS que somente posteriormente incluiu o procedimento no rol de eventos cobertos. À míngua de cláusula contratual ou comando legal estabelecedor de obrigação à operadora do plano de saúde de autorizar o procedimento pleiteado à época do requerimento, não há ilicitude na negativa então apresentada ao pedido médico. Dever de indenizar afastado. Dano moral inexistente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.